Tribunal: STF
Processo: ARE 1503469
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. (eDOC 136, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXV, LV, LXIX, LXXVIII; 37; 146, I e III; 155, XII, alíneas a, c, d e i; e 170 do texto constitucional, bem com ao art. 82, § 1º, do ADCT . 



    Nas razões recursais, defende-se a possibilidade de impetração de mandado de segurança com vistas a afastar a cobrança indevida do Diferencial de Alíquotas do ICMS - DIFAL e do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECP em operações interestaduais destinadas a consumidores não contribuintes do imposto, ante a ausência de lei complementar federal que regulamente a matéria, nos termos do Tema 1093 da repercussão geral.



    Alega-se a inadequação da decisão que julgou improcedente a ação mandamental por suposta inadequação da via eleita, tendo em vista que o RE-RG 1.287.019 (Tema 1093), precedente da repercussão geral que trata da matéria, originou-se de mandado de segurança.



    Nesse sentido, afirma que a cobrança do ICMS-DIFAL, erroneamente instituído com base em Convênio ICMS, constitui patente afronta ao texto constitucional, tendo em vista a necessidade de lei complementar para tal regulamentação.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso merece prosperar em parte. 



    Na hipótese, a parte sustenta a possibilidade de impetração de mandado de segurança com vistas a afastar a cobrança indevida do Diferencial de Alíquotas do ICMS - DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores não contribuintes do imposto, ante a ausência de lei complementar federal que regulamente a matéria, nos termos do Tema 1.093 da repercussão geral.



    Com relação a esse ponto, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, pela Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda., contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ela, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ. 



    Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que o presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja afastada a cobrança dos débitos de DIFAL e FECP, assegurando à Impetrante o direito de não ser obrigada a recolher o DIFAL e o FECP ao Estado de Mato Grosso relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados neste Ente, enquanto não vierem a ser editadas lei complementar nacional regulamentando a EC nº 87/2015 e, posteriormente, lei distrital que institua esse imposto em conformidade com essa lei complementar. 



    Em que pese toda a argumentação despendida pela Apelante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, porque, não é o caso da obtenção de uma segurança preventiva, concedida para um caso determinado, específico, mas sim de segurança normativa, o que é vedado pela doutrina e jurisprudência posto que é concedida para casos futuros e incertos. 



    A violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e futuras.



    Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória. 



    Assim, em que pese o STF ter declarado a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do imposto, não há como determinar que o Fisco estadual se abstenha de fiscalizar, quando sequer há demonstração concreta de eventual dano perpetrado pela Autoridade Coatora, mesmo que a alegada operação seja notadamente incapaz de gerar incidência de ICMS”. (eDOC 136, 4-5)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem afastou o cabimento do mandado de segurança, ao fundamento da inexistência de violação concreta ao direito líquido e certo do impetrante, o qual deve ser demonstrado, de plano, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória. Nesse contexto, consignou a inadequação da via por não ser caso de obtenção de uma segurança preventiva, mas, sim, de segurança normativa. 



    Por sua vez, a parte alega que o RE-RG 1.287.019 (Tema 1093), paradigma da repercussão geral que trata da mesma matéria dos autos, originou-se de mandado de segurança. Nesse contexto, argumenta sustentando seu direito, por esta via, para afastar a cobrança indevida do Diferencial de Alíquotas do ICMS - DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores não contribuintes do imposto, nos termos do citado tema da repercussão geral.



    Inicialmente, registro o entendimento desta Corte sedimentado na Súmula 266 no sentido de que não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Não obstante, entendo não ser o caso da incidência da referida súmula na hipótese dos autos. 



    Isso porque, na origem, cuida-se de mandado de segurança preventivo em que a parte recorrente visa resguardar-se quanto à cobrança de imposto (DIFAL), conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87/2015, o qual só poderá ser cobrado diante de lei complementar. Portanto, o litígio não trata de pleito contra lei em tese, mas de assegurar um direito constitucional acerca da necessidade de lei complementar veiculando normas gerais para a cobrança do referido imposto.



    Nesse contexto, verifico que o caso em tela trata de matéria idêntica à abordada no RE-RG 1.287.019, que deu origem ao Tema 1.093 da repercussão geral. No julgamento desse paradigma, esta Corte fixou a tese segundo a qual “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.



    Importa ressaltar que o RE-RG 1.287.019 teve sua origem em um mandado de segurança. Portanto, evidencia-se que a questão relativa à utilização desse remédio constitucional para discutir a matéria tributária em tela já foi enfrentada e aceita por esta Corte no precedente mencionado.



    Assim, o presente caso não é alcançado pela Súmula 266 do STF, que dispõe sobre a inadmissibilidade de mandado de segurança contra lei em tese, tendo em vista sua natureza, como instrumento válido para debater a necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional 87/2015.



    Desse modo, asseguro a legitimidade do mandado de segurança como meio adequado para o presente litígio e, consequentemente, reconheço a inaplicabilidade da Súmula 266 do STF à presente situação.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário apenas para afastar a aplicação da Súmula 266 desta Corte ao caso concreto e determinar que o Tribunal de origem aplique o consignado no Tema 1.093 da sistemática da repercussão geral ao presente caso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente